Tribunal: TJSP
Processo: 2035823-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora efetuou o depósito, para garantia do juízo – Ausência do pagamento voluntário – Inteligência da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2035823-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S.A., são agravados DANIELA CORREA FERREIRA SANTANA,
JULIANA CORREA FERREIRA, LYRIA CORREA FERREIRA VELOSO e MARIA
LUCIA LAURINDO VILELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035823-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Aplicação da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito Cabimento dos honorários advocatícios Regularmente
intimada, a devedora efetuou o depósito, para garantia do juízo
Ausência do pagamento voluntário Inteligência da Súmula 517
do Superior Tribunal de Justiça Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 58/63, que
deu
parcial
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Alega a agravante: a os índices
da
caderneta
de
poupança
devem
ser
aplicados para o cálculo da correção
monetária da dívida; b o arbitramento dos
honorários advocatícios é descabido.
Os
agravados,
regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. 64/67.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035823-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ao contrário do pretendido, a
correção monetária da dívida não constitui
um “plus” ou penalidade à devedora, mas tão-
somente reposição do real valor da moeda,
corroído pela inflação.1
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária
do valor da dívida, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
2
(grifamos)
Por
sua
vez,
regularmente
intimada, a instituição financeira se limitou a
depositar
o
montante
exequendo,
para
garantia do juízo, razão pela qual os
honorários advocatícios são devidos, em
virtude
da
ausência
do
pagamento
voluntário do débito.
Referido posicionamento restou
1 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros. J.
19.02.2008.
2 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035823-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça, com a edição da Súmula no 517, que
dispõe:
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao dar
parcial provimento ao recurso, por se
tratar da hipótese prevista no inciso V, do
artigo 932 do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator